Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as suas razões demonstram o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Na realidade, não se prestam os declaratórios ao reexame de matéria decidida. Inteligência do art. 619 do CPP. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.